Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NOVA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo impossibilidade de cumprimento simultâneo de penas diversas, correta a decisão que reconverteu a pena alternativa em pena privativa de liberdade, determinando-se a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais para unificação.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conversão de penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade está disciplinada nos §§ 4o e 5o do artigo 44 do Código Penal e no artigo 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais. Assim, a conversão será possível se houver o descumprimento injustificado da pena alternativa ou condenação posterior à pena cujo cumprimento simultâneo seja incompatível, sendo esta a hipótese dos autos.

3. Conforme entendimento do STJ, só é possível deferir o cumprimento simultâneo da pena corporal com restritiva de direitos aos apenados no regime aberto.

4. Agravo conhecido e não provido.